Tribunal: TJSP
Processo: 1039867-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de indenização – Tempo de conexão entre voos do autor contratante que o fez perder o segundo embarque – Perda de reuniões de trabalho pelo atraso de nove horas na chegada – Exclusão da responsabilização da agência de turismo – Impossibilidade – Informações imprecisas e incompletas que denotam equívocos nos serviços prestados pela ré - Evidente descaso no

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de indenização – Tempo de conexão entre voos do autor contratante que o fez perder o segundo embarque – Perda de reuniões de trabalho pelo atraso de nove horas na chegada – Exclusão da responsabilização da agência de turismo – Impossibilidade – Informações imprecisas e incompletas que denotam equívocos nos serviços prestados pela ré - Evidente descaso no atendimento ao consumidor - Danos morais caracterizados – Indenização – Quantum bem fixado – Recurso improvido.